Tribunal: TJES
Processo: 5006798-87.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006798-87.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS
ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, E 244-B, DA LEI Nº 8.069/90. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS EM DESFAVOR DO REVISIONANDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. 2. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.
1. É vedado pelo ordenamento jurídico pátrio o desfavorecimento de circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, com base em elementos genéricos, abstratos, e inerentes ao tipo penal. No caso em tela, nas dosimetrias das penas dos crimes de roubo e de corrupção de menor, foram consideradas desfavoráveis ao revisionando, sem motivação idônea para tanto, as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, razão pela qual as penas-bases fixadas devem ser reduzidas ao mínimo legal e, por consequência, deve ser redimensionada sua pena final definitiva nos autos da ação penal combatida pela presente ação revisional. 2. Revisão criminal julgada procedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5006798-87.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES

Advogado(s) do reclamante: LUCAS CORA CARVALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
revisão criminal
ajuizada em favor de
EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
, em face da sentença proferida pela 7ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, nos autos da Ação penal nº
0027469-97.2012.8.08.0035
, que condenou o revisionando pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69, do Código Penal,
à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e pagamento de 67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, em regime inicialmente fechado.

A defesa, no id. 5354663,
argumenta
, em síntese, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o erro no tocante à dosimetria da pena, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao revisionando sem a devida fundamentação nas dosimetrias dos crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, e 244-B, da Lei nº 8.069/90. Diante disso,
requer

o redimensionamento da pena do revisionando, estendendo-se os efeitos do acórdão que julgou a apelação criminal do corréu Douglas Schneider ao revisionando, nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se estiver diante de um erro judiciário.

Desse modo, permite-se, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir, a qualquer tempo, aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
do artigo 621, incisos I ao III, do CPP), que reexaminem processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do CPP, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nessa linha, no presente caso, pautado no mencionado inciso, o requerente objetiva o redimensionamento de suas penas-bases, diante da alegação de ausência de fundamentação para sua exasperação.

Além disso, sustenta que, quanto ao corréu Douglas Schneider, este e. Tribunal de Justiça, ao julgar seu recurso de apelação interposto nos Autos tombados sob o nº 0027469-97.2012.8.08.0035, entendeu que a fixação das penas-bases acima do mínimo legal não foi devidamente justificada, razão pela qual reduziu sua reprimenda, devendo-se estender os efeitos do referido acórdão ao revisionando Edson Miguel Assis Rodrigues, com base no artigo 580, do Código de Processo Penal.

Dito isso,
passo à análise
da dosimetria das penas fixadas a Edson Miguel Assis Rodrigues quanto aos crimes de roubo e de corrupção de menor.

Nesse particular, para melhor compreensão das teses suscitadas pela defesa e melhor elucidação do caso, entendo por bem transcrever trechos da sentença referentes à
primeira fase da dosimetria da pena
,
in verbis
:

Quanto ao delito tipificado no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 – acusado EDSON MIGUEL ASSIS RODRIGUES
:

A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 244-B, da Lei 8.069/90 é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos.

Ao exame dos termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do Denunciado ficou comprovada, merecendo reprovação; o acusado é tecnicamente primário; personalidade em formação; nada há quanto a sua conduta social; os motivos e as circunstâncias do crime não são de molde a favorecê-lo; as consequências do delito foram graves, ante os motivos já explicitados; a situação econômica do acusado é precária.

Feitas estas considerações, fixo-lhe a pena base em 02 (dois) anos de reclusão.

[...]

Quanto ao delito tipificado no art. 157, § 2º, incs. I e II, do Código Penal Brasileiro – denunciado DOUGLAS SCHNEIDER
:

Examinando os termos do art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do Acusado ficou comprovada, merecendo reprovação; o Réu é tecnicamente primário; personalidade em formação; nada há quanto a sua conduta social; os motivos e as circunstâncias do crime não são de molde a favorecê-lo; as consequências do delito foram graves, haja vista que os bens subtraídos da vítima não foram recuperados em sua totalidade; o comportamento da vítima em nada contribuiu para o ato delituoso; a situação econômica do réu é precária.

Assim, feitas tais considerações, fixo-lhe a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 60 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Da leitura minuciosa da sentença e de toda a documentação anexada aos presentes autos, verifico que
o revisionando possui razão em seu fundamento
. Explico.

Observa-se que, ao fixar as penas-bases para ambos os crimes, o magistrado sentenciante considerou desfavoráveis ao requerente as circunstâncias judiciais da culpabilidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime com base em fundamentos genéricos, sem qualquer menção a elementos concretos dos autos aptos à exasperação das penas-bases.

Nessa linha, saliento que “
fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas não se revelam aptos a incrementar a pena-base, máxime quando não extrapolam as elementares do tipo
” (STJ; AgRg-AREsp 1.947.151; Proc. 2021/0250695-0; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/04/2023; DJE 27/04/2023).

Ressalto, por oportuno, que, quanto às consequências do crime de roubo, fundamentadas no sentido de que “os bens subtraídos da vítima não foram recuperados em sua totalidade”, não devem prevalecer em desfavor do revisionando, tendo em vista que somente se pode se considerar como negativas as consequências do crime quando o prejuízo restar comprovado e atingir montante considerável, o que não restou demonstrado nos autos, especialmente porque a testemunha Elizeu Saramago de Castro afirmou em juízo que “todos os pertences da vítima Luiz Carlos, foram recuperados e entregues para o mesmo”.

Nessa linha, saliento o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto às consequências do crime de roubo:

“
Embora o prejuízo seja inerente ao crime de roubo, não há como deixar de considerar como negativas as consequências do crime quando tal prejuízo atinge montante bastante elevado
, como no caso o valor aproximado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), desfalcando o patrimônio da vítima de forma considerável.” (STJ; AgRg-RHC 166.298; Proc. 2022/0181602-1; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

Por sua vez, quanto às demais circunstâncias judiciais negativas, verifico que o magistrado sentenciante sequer mencionou elementos concretos do caso.

Logo
, consoante
inclusive já reconheceu este Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo corréu Douglas Schneider nos autos da ação penal combatida,
não é idônea a fundamentação
apresentada na sentença impugnada quanto à
culpabilidade do agente
,
aos motivos, às circunstâncias e às

consequências

da infração, a fim de majorar as penas-bases quanto aos crimes de roubo majorado e de corrupção de menor, devendo tais reprimendas ser reduzidas ao patamar mínimo legal, consistentes, respectivamente, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, foram reconhecidas em favor do revisionando as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I (menoridade relativa) e inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), contudo, deixo de atenuar as penas nesta fase em respeito ao teor da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Lado outro, não existem circunstâncias agravantes de pena a serem consideradas.

Enfim, na terceira fase da dosimetria, quanto ao crime de corrupção de menor, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena final de tal crime em 01 (um) ano de reclusão.

Por sua vez, em relação ao crime de roubo, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena, todavia, foram reconhecidas as causas de aumento de pena previstas nos incisos I (emprego de arma) e II (concurso de pessoas), do § 2º, do art. 157, do Código Penal (vigentes à época dos fatos), razão pela qual majoro a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), conforme reconhecido na sentença primeva, motivo pelo qual
majoro a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, pena que torno definitiva
.

Diante do concurso material de crimes reconhecido no caso em tela, com base no artigo 69, do Código Penal, cumulo as penas fixadas a ambos os crimes, aplicando a pena final definitiva ao revisionando Edson Miguel Assis Rodrigues de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Com base no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, fixo o
regime semiaberto
para início de cumprimento de pena.

À luz do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional, para, nos autos da Ação Penal nº 0027469-97.2012.8.08.0035, redimensionar as penas-bases de
Edson Miguel Assis Rodrigues para o mínimo legal e, por consequência, fixar sua pena final definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como 13 (treze) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto
, mantendo os demais termos do julgamento combatido
.

Caso prevaleça o entendimento externado neste voto, determino que o resultado do presente julgamento seja imediatamente comunicado ao Juízo da Execução (Vara de Execuções Penais de Vila Velha - Exclusiva Regime Semiaberto), bem como ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (onde tramitou o processo de origem), a fim de que sejam adotas as necessárias e urgentes providências com vistas a eventuais regularizações no que tange à execução da pena, bem como à correção da anotação da FAC, no que se refere ao resultado final do referido processo.

É como voto.

Vitória, 9 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator, julgando procedente a ação revisional.
Acompanho o voto do Eminente Relator.